Tribunal: STF
Processo: ARE 1517776
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PELAS IRREGULARIDADES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI FEDERAL 6.766/1979. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Município de São Paulo, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Loteamento irregular - Responsabilidade dos loteadores que não pode ser afastada sob o fundamento de que omisso também se revelou o Poder Público na fiscalização do empreendimento — Decerto, não pode invocar direitos aquele que se coloca à margem da lei - Verificada a concorrência de violação da legislação de regência, por parte dos loteadores, e de manifesta omissão no exercício do poder de fiscalização e controle por parte da Administração Pública, também deve responder o Município pela regularização do loteamento, diante do fato de ter se omitido na pronta adoção das providências cabíveis, consideradas a Lei de Parcelamento do Solo, a Constituição Estadual e, sobretudo, a regra dos artigos 30, VIII, e 182, ambos da Constituição Federal - A responsabilidade do poder público municipal, no entanto, é subsidiária - Sentença parcialmente reformada - Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso dos demais corréus improvido.” (Doc. 42, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, 30, inciso VIII, 37, caput, e 165 da Constituição da República. Narra que “o julgado fundamentou a condenação do Município na suposta omissão em efetuar o controle urbanístico mediante o exercício da ação fiscalizatória sobre o imóvel retalhado pelos corréus particulares, o que justificou, segundo a decisão, a responsabilização objetiva em decorrência da omissão narrada” (Doc. 53, p. 8). Assevera que, “a despeito da incabível responsabilização objetiva do ente público em virtude de omissão, demonstrou-se que, no caso concreto, esta não ocorreu, conforme extraído da exaustiva documentação acostada pelo Município nos autos, que demonstra o poder de polícia administrativo efetivamente exercido pela Subprefeitura de São Mateus, contrapondo-se às respeitáveis razões de decidir” (Doc. 53, p. 8). Aduz que “o loteamento conhecido como Jardim Mirelle originou-se por disputa de terras quando moradores da região ouviram comentários de que a Associação Jardim Recanto dos Pássaros teria comprado uma área e estava fazendo um cadastro para um loteamento chamado ‘Jardim Pernambuco’”(Doc. 53, p. 8). Ressalta que, “descrita a ação fiscalizatória realizada pela Municipalidade, não se pode afirmar que a implantação do loteamento irregular se deu pela omissão, ineficiência ou negligência do Poder Público municipal” (Doc. 53, p. 11). Sustenta que “foi diligente no seu dever constitucional de promover o adequado uso e ocupação do solo urbano, tendo comprovadamente adotado todas as medidas fiscalizatórias e providências cabíveis para impedir o parcelamento irregular da gleba” (Doc. 53, p. 11). Salienta que, “tratando-se de imóvel particular, os proprietários, com fundamento na função social da propriedade privada, é que devem ou deveriam atuar de forma eficiente para coibir a implantação de um parcelamento irregular” (Doc. 53, p. 13). Enfatiza que a decisão impugnada “transfere indevidamente ao Município dever próprio dos loteadores particulares que, se ressalte, auferiram lucros com o empreendimento irregular e agora socializam os prejuízos advindos da ilegalidades das suas condutas” (Doc. 53, p. 14). Proclama que cuida-se de “imposição à Municipalidade do dever e obrigação de regularizar o parcelamento irregular ocorrido em imóvel de propriedade privada” (Doc. 53, p. 14). Argumenta que, “quando o particular é um parcelador ilegal do solo, ele tem a obrigação de regularizar o parcelamento que implantou ou deixou implantar em imóvel de sua propriedade sem a prévia anuência e autorização dos Poderes Públicos competentes” (Doc. 53, p. 14). Pondera que “o Corréu Tatsuo Minami, enquanto proprietário do imóvel que foi invadido por populares, ajuizou ação de reintegração de posse, obteve a liminar, mas não envidou esforços para cumprir o respectivo mandado de reintegração no sentido de reaver o imóvel, conforme demonstrativo de andamento processual do Tribunal de Justiça”, omitindo-se “da obrigação de bem exercitar seu direito de propriedade, ferindo o princípio constitucional da função social da propriedade, hoje, inscrito no inciso XXIII, do artigo 5º e, também, no inciso III do artigo 170 da Constituição Federal” (Doc. 53, p. 15-16). Discorre que, “comprovada a realização de ação fiscalizatória, demonstrando-se os esforços despendidos pela Administração municipal para impedir a consolidação do loteamento, da sua conduta não decorrerá a condenação na regularização do loteamento” (Doc. 53, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “afastando-se a responsabilização da Municipalidade em razão de parcelamento do solo irregularmente implantado pelos particulares” (Doc. 53, p. 22).



    Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 30, inciso VIII, 170, inciso VII, e 182 da Constituição da República. Afirma que a “Constituição Federal definiu no art. 182 que a política de desenvolvimento urbano ficaria a cargo dos Municípios, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem estar dos habitantes” (Doc. 51, p. 6). Defende ser “uma obrigação cogente do Município, independente de qualquer condicionante, intervir em uma favela ou assentamento precário para incluí-Ia no espaço urbano forma”, motivo pelo qual “não pode ser uma responsabilidade primária do particular e secundária do Poder Público” (Doc. 51, p. 6). Salienta que é “fragrante o desrespeito com os habitantes ao trazer responsabilidade subsidiária do Município, que não deve ser escusado pela iminente necessidade de regularizar loteamentos clandestinos de baixa renda, considerando sua omissão em aplicar os instrumentos capazes para a fiscalização e coerção da conduta dos loteadores” (Doc. 51, p. 7). Ressalta que “o Poder Público, no caso, a municipalidade, a fim de garantir uma vida digna para a população em vulnerabilidade social tem o dever de assumir a regularização fundiária para que os moradores não fiquem privados de benefícios mínimos” (Doc. 51, p. 8). Assevera que o Tribunal de origem, “ao atribuir ao Poder Público Municipal a responsabilidade subsidiária, diverge dos preceitos e diretrizes constitucionais que imputa ao município a responsabilização de ‘promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, da CF)’” (Doc. 51, p. 8). Enfatiza que “a decisão de tornar a responsabilidade do Poder Público como subsidiária fragiliza a consagração do direito à moradia (art. 6º, CF) e a competência municipal estabelecida no art. 30, CF” (Doc. 51, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    O Município de São Paulo apresentou contrarrazões (Doc. 59) ao recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciados os supostos maltratos às normas constitucionais enunciadas” (Doc. 75). Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, inadmitiu-o por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 76).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra Tatsuo Minami, Associação dos Moradores do Jardim Mirelle e o Município de São Paulo, objetivando a regularização urbanística e fundiária do loteamento urbano Jardim Mirelle, entre outras providências (Doc. 3).



    O Juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação, “para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de regularizar o loteamento, no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado, para apresentação de projeto de regularização” (Doc. 33, p. 12).



    Posteriormente, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela Municipalidade, para afastar a solidariedade e reconhecer a obrigação subsidiária do Poder Público, com direito de propor ação de regresso em face dos particulares (Doc. 42). 



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Demais disso, in casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cuida-se de loteamento de imóvel feito com ofensa às regras da Lei Federal n° 6.766/79, fato incontroverso, em nenhum momento negado pelas partes. 



    (...)



    A responsabilidade dos apelantes exsurge cristalina ao exame dos fatos sob a luz da Lei Federal n° 6.766/79, diploma legal que impõe ao empreendedor a adoção de uma série de providências prévias com vista à promoção de loteamento de terras regulares, tais como solicitar à Prefeitura Municipal, antes da elaboração do projeto de loteamento, a definição de diretrizes, em requerimento devidamente instruído (art. 6°); apresentar, com base nas referidas diretrizes, projeto de loteamento acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba (art. 9°); execução do projeto após a aprovação pelo Poder Público, no prazo estabelecido em cronograma (art. 12, § 1º); submissão do loteamento ao registro imobiliário no prazo de 180 dias contados da aprovação do projeto (art. 18). 



    Os recorrentes, contudo, preferiram, clandestinamente, dividir a gleba, com aproximadamente cinquenta e dois mil metros quadrados, em mais de 250 lotes, alienando-os sem a adoção de qualquer daquelas providências. Com efeito, a fls. 664 e 778 constam vários recibos de pagamentos realizados em favor de Tatsuo Minami, com mediação da Associação de Moradores Jardim Mirelle (conforme admite a própria ré no quarto parágrafo de fls. 557), o que compõe, juntamente com a documentação que acompanham a inicial, sólido quadro probatório, a demonstrar que o requerido, e sua mulher, acabaram por realizar o parcelamento indevido do imóvel, seja por cessão dos direitos sobre o imóvel, seja por acordo com os ocupantes. 



    (...)



    E nem se argumente com o ajuizamento de ações com vista à reintegração de posse, em face dos ocupantes do imóvel, pois é certo que se tratava de medida voltada contra os ocupantes inadimplentes, com o escopo de coagir os moradores ao pagamento, e não de evitar o irregular parcelamento de solo, como demonstra o documento juntado pela corré, Associação dos Moradores do Jardim Mirelle (fls. 622), o que confirma os fatos alegados na inicial. 



    Neste contexto, não cabe ao particular atribuir ao Município, exclusivamente, a responsabilidade pelas irregularidades do loteamento, pois o parcelamento do solo haveria de observar, desde o início, a legislação de regência. 



    (...)



    Com efeito, as medidas adotadas pela Municipalidade não apenas foram tardias, como incapazes de evitar a instalação do parcelamento irregular. Verifica-se, portanto, que a Prefeitura, no momento em que atuou, fê-lo de forma morosa, ineficiente, quando é certo que havia à sua disposição diversos instrumentos, conferidos pela Lei Federal n° 6.766/79, para que pudesse, no exercício legítimo do poder de polícia, conformar a atuação do administrado aos termos da política de desenvolvimento urbano. 



    Enfim, comprovadas a omissão e ineficiência da Municipalidade na fiscalização, o que constitui culpa do serviço (faute du service) - visto que a Prefeitura tem atribuição legal para notificar, multar, embargar a obra, ajuizar ação demolitória, tudo com vista a compelir o proprietário a regularizar o loteamento -, evidente que disto resulta a responsabilidade do Município no concernente às medidas necessárias à restauração da legalidade, no que não faz nenhum favor, descabendo argumentar com uma suposta excludente, calcada na responsabilidade exclusiva dos loteadores, pois dois ou mais erros não perfazem um acerto. 



    (...)



    Veja-se que o interesse público, vilipendiado pela ação do particular, infrator da lei, acaso se consagrasse a responsabilidade solidária da Municipalidade e do administrado, ver-se-ia duplamente ofendido, pois, optando o autor da ação por exigir da Municipalidade a execução do julgado, isto pesaria em desfavor do Erário, vale dizer, em desfavor do contribuinte, que já paga pesados tributos (e nem sempre contando com a necessária contrapartida do Poder Público). 



    Dito de outra forma, mais uma vez, o administrado, cujo interesse individual homogêneo se viu atingido pela ação desagregadora daqueles que fizeram o parcelamento ilegal do solo, estaria a amargar as consequências gravosas, do ponto de vista econômico, e agora precisamente quando se trata de cumprir a ordem judicial. 



    Resumindo, a obrigação haverá de ser integralmente cumprida pelo particular, cuidando a Municipalidade, no âmbito do seu poder-dever de polícia, de fiscalizar e de exigir a regularização do parcelamento do solo, pena de responder por eventual omissão, e mais, pena de eventual configuração da prática de ato de improbidade administrativa. 



    Caso, ainda assim - em que pese o comprovado esforço da Municipalidade, a regularização não seja feita pelo particular, cumprirá ao Poder Público, subsidiariamente, promove-la, com direito de ação de regresso em face do particular. E, a propósito, não se revela ocioso lembrar a existência de decreto de indisponibilidade de bens.” (Doc. 42, p. 5-11, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 6.766/1979) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Neste contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco o recente julgado proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, in litteris:



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ação civil pública, na qual o Município do Rio de Janeiro foi responsabilizado subsidiariamente por danos ambientais decorrentes de loteamento irregular, em razão de sua omissão no dever de fiscalização e controle do uso e parcelamento do solo urbano. O Município sustentou inexistência de omissão, alegando adoção de políticas públicas insuficientes em razão de limitações econômicas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a inércia do Município, em adotar medidas eficazes para conter o loteamento irregular, configura omissão capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária; (ii) verificar a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, considerando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 



    4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas.



    5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698). 



    6. O reexame de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto de provas dos autos para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 



    7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE nº 1.330.334-AgR/SP; ARE nº 1.329.243-AgR/SP). 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: ‘1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 30, inc. VIII; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário (2023); ARE nº 1.330.334-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (2021); ARE nº 1.331.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (2021); ARE nº 1.378.111-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2022); ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma (2021).” (ARE 1.523.316-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)



     



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei Federal 6.766/1979 em sentido contrário àquele desejado pela Municipalidade ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Ressalte-se, também, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS interpostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Município de São Paulo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente